Tribunal: CARF
Processo: 10380.724696/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724696/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.976 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
PLASTICO CEARENSE EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular
intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a
empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos
termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
administrativo por força das disposições de seu art. 15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de procedimento de exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional,
concretizado por meio do ADE de no 419475, 01 de setembro de 2010, em razão da constatação
de dívidas/pendências afeitas ao próprio SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724696/2012-31
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724696/2012-31

Inicialmente, a recorrente apresentou um pedido de reinclusão no regime
tributário em tela, que foi prontamente rechaçado pelo despacho juntado à e-fls. 31/32.
Passo seguinte, opôs a sua manifestação de inconformidade por meio da qual, em
apertadíssima síntese, se limitou a acusar a falta de sua notificação regular acerca da sua
exclusão, apontando, em especial, o desrespeito às regras encartadas nos artigos 33 e 39 da LC
123/06 e aos ditames do art. 4o da Resolução de no 15/2007 do Comitê Gestor do Simples
Nacional.
Pediu, ao fim, que eventuais intimações relativas ao feito fossem feitas,
exclusivamente, em nome de seu procurador.
Instada a pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belém houve por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade com base nos argumentos resumidos em ementa
cujo o teor se reproduz a seguir:
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O comando do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando onstatada a
situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
EXCLUSÃO AO SIMPLES NACIONAL. RITO.
Inexiste previsão legal para a emissão de qualquer termo prévio à expedição do
ato de exclusão ao Simples Nacional, assegurado no entanto, o contraditório e a ampla
defesa.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO
POR
MEIO
DE
PROCURADOR.
DESNECESSIDADE.
A intimação via postal deve ocorrer com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, não sendo necessária a intimação pessoal do
contribuinte ou por meio de seu procurador, nos termos do artigo 23, inciso II, do
Decreto n° 70.235/1972.
NOTIFICAÇÕES AOS PROCURADORES.
Indefere-se o pedido de que as notificações sejam encaminhadas aos
procuradores, uma vez que elas devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo, de acordo com o Decreto no 70.235/1997, art. 23, II, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 9.532/1997, art. 67.
A contribuinte foi cientificada do teor do julgamento acima em 16/01/2014
(conforme se depreende do AR de e-fl. 58), tendo interposto o seu recuso voluntário em
13/02/2014 (e-fl. 60), em que reprisa, ipsis litteris, os argumentos já apresentados por ocasião de
sua manifestação de inconformidade.
À e-fl. 74 foi expedido despacho saneador, intimando a recorrente para apresentar
documentos que comprovassem a regularidade processual da empresa, já que o recurso
interposto foi assinado por pessoa que não consta da procuração trazida à e-fl. 16. A ciência
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724696/2012-31

deste despacho se deu em 14/04/2014, sem que tenha havido qualquer manifestação da
recorrente.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Tal qual descrito no relatório que precede este voto, o recurso voluntário foi
assinado pelo Dr. Robson Augusto de Áquila Fernandes, inscrito na OAB, Seccional do Ceará,
sob o no 21.569, que não consta da única procuração trazida ao feito (e-fl. 74). Em vista disso, foi
proferido o despacho saneador de e-fl. 74 o qual instou a empresa à trazer aos autos:
- Cópia, autenticada ou acompanhada do original, dos documentos de
identificação e da procuração com firma reconhecida do signatário (Robson Augusto
de Áquila Fernandes), pois não foram apresentados juntamente com o RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A despeito da regular intimação para regularizar a sua representação, a empresa
quedou-se inerte. Neste caso, tendo o aludido recurso sido assinado por pessoa que não detem
poderes de representação (não foi apresentado, sequer, um substabelecimento dando poderes ao
predito signatário), o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Vale lembrar que mesmo antes da edição do novo Código Processo Civil, a
intimação das partes para regularização/saneamento do processo já era praxe, mesmo no âmbito
dos processos judiciais, mais ainda, no caso do processo administrativo, que pressupõe um
menor rigor formal. Ainda assim, as regras do novo digesto processual se aplicam ao caso
vertente, justamente por se tratar de matéria de natureza formal (art. 14 do CPC) e, ainda, por
estender os seus ditames ao processo tributário administrativo supletivamente (art. 15). Nesta
esteira, a teor dos preceitos do art. 76, a irregularidade da representação não impõe, de imediato,
a deserção, sendo dever do julgador intimar a parte para saneá-la em tempo razoável.
O despacho alhures referido concedeu ao recorrente prazo de 10 dias para que
tomasse as providências necessárias à adequação de seu apelo sendo que, até a data presente
(outubro de 2020), a empresa nada trouxe (nem mesmo se manifestou). Assim, as consequências
tradas pelo § 2o do aludido preceptivo da lei processual devem ser observadas:
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I – não conhecerá do recurso, se providência couber ao recorrente [...].
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário por vício de
representação processual não regularizado após regular intimação para tanto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.976 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724696/2012-31

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital